Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR COMPATÍVEL.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a relação de parentesco foi reconhecida e a idade atual dos filhos torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
3. Conquanto se verifique a existência de empréstimos bancários, o pagamento no percentual fixado liminarmente, tomando por base os documentos existentes nos autos, não resulta em impedimento à subsistência do alimentante. Além do percentual, prima facie, se revelar compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil, indica, por ora, ser compatível com os elementos constantes nos autos, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, mediante cognição exauriente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.